Tribunal: TJMT
Processo: 1000081-41.2022.8.11.0013
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000081-41.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[RENATA RAFAELA FERNANDES - CPF: 037.445.621-66 (APELANTE), MAX MAIDANA GOMES - CPF: 960.713.891-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Wilson Apolinário Ferreira (VÍTIMA), José Pereira da Silva (VÍTIMA), Balbina Maria de Jesus Daniel (VÍTIMA), Jerson Ferracini Guimarães (ASSISTENTE), Paulo Suady Ferreira Vieira (ASSISTENTE), VILSON APOLINARIO FERREIRA - CPF: 028.152.866-70 (VÍTIMA), JOSE FERREIRA DA SILVA - CPF: 524.333.746-34 (VÍTIMA), BALBINA MARIA DE JESUS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. INADMISSIBILIDADE. DIVISÃO DE TAREFAS E ATUAÇÃO CONJUNTA EVIDENCIADA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA AO CONCURSO FORMAL. IMPERTINÊNCIA. FRAÇÃO FIXADA EM CONFORMIDADE COM O NÚMERO DE VÍTIMAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória que impôs penas privativas de liberdade e multa pela prática do crime de roubo majorado tentado (CP, art. 157, § 2o, II, c/c art. 14, II), em razão de tentativa de subtração mediante grave ameaça, utilizando simulacro de arma de fogo, praticada em concurso de agentes, contra três vítimas em estabelecimento comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para embasar a condenação; (
ii
) estabelecer se é cabível o afastamento da causa de aumento referente ao concurso de pessoas; (
iii
) determinar se é possível a redução da fração aplicada na terceira fase da dosimetria em razão do concurso formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prova testemunhal das vítimas, em crimes patrimoniais, possui especial relevância e, quando firme, coerente e corroborada por depoimentos de policiais e demais elementos de convicção, é suficiente para embasar condenação.

4.
A confissão extrajudicial de um dos agentes, aliada à indicação da coautoria e confirmada por testemunhas policiais, reforça a robustez do acervo probatório.

5.
O concurso de pessoas se caracteriza pela divisão de tarefas e unidade de desígnios, sendo incabível a exclusão da majorante quando demonstrada a atuação conjunta dos agentes.

6.
A fração de aumento decorrente do concurso formal deve ser aferida em função do número de vítimas, de modo que, havendo três ofendidos, mostra-se adequada a fixação em 1/5, nos termos do Enunciado Orientativo n. 35 do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A palavra da vítima em crimes patrimoniais tem especial relevância probatória quando harmônica com demais elementos dos autos.

2.
A confissão extrajudicial corroborada por testemunhos policiais constitui prova suficiente para a condenação.

O concurso de pessoas caracteriza-se pela divisão de tarefas e atuação conjunta, legitimando a incidência da majorante do art. 157, § 2o, II, do CP.

3.
A fração de aumento pelo concurso formal deve observar o número de vítimas, sendo adequada a majoração em 1/5 quando presentes três ofendidos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP,
arts
. 157, § 2o, II, 14, II, e 70.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000772-29.2024.8.11.0096, 3a Câmara Criminal, j. 31.07.2025; TJMT, N.U 1009285-39.2022.8.11.0004, 2a Câmara Criminal, j. 14.04.2025; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE 11.04.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em benefício de
Max Maidana Gomes
e
Renata Rafaela Fernandes
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
1000081-41.2022.8.11.0013
, pelo Juízo da
3a Vara da Comarca de
Pontes e Lacerda
/MT, que o
s
condenou
respectivamente, às penas de
2
(dois)
anos, 5
(cinco)
meses e 18
(dezoito)
dias de reclusão
, e ao pagamento de 19 dias-multa, e
2
(dois)

anos, 1
(um)
mês e 18
(dezoito)
dias de reclusão
, e ao pagamento de 5 dias-multa,

pela prática do delito previsto no art.

157, § 2o, II, c/c o art
.
14, II, do Código Penal
, a ser cumprida inicialmente no regime
aberto
(Id.
301497398
).

N
as razões vistas no Id.
301497400
,
Max Maidana Gomes pleiteia a absolvição por insuficiência probatória.
E, s
ubsidiariamente, ambos os apelantes requerem o afastamento da causa de aumento de pena do concurso de agentes e a readequação da fração aplicada ao concurso formal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
301497405
).

O
parecer
, da lavra d
o
dout
o
Procurador de Justiça, Dr.
Gerson N. Barbosa
, é pelo
desprovimento do recurso
(Id.
313066379
)
,
consoante entendimento assim sumariado:

SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PLEITO DE MAX MAIDANA GOMES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS INDISCUTÍVEIS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DECLARAÇÕES FIRMES E COESAS DAS VÍTIMAS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS. 2. PEDIDOS DE MAX MAIDANA GOMES E RENATA RAFAELA FERNANDES. 2.1 EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO CONCURSO DE AGENTES. INADMISSIBILIDADE. NARRATIVA HARMÔNICA DOS OFENDIDOS NO SENTIDO DE QUE O DELITO PATRIMONIAL FOI PRATICADO POR DUAS PESSOAS EM UNIDADE DE DESÍGNIOS. 2.2 APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 EM RELAÇÃO AO CONCURSO FORMAL. IMPERTINÊNCIA. A FRAÇÃO DE AUMENTO DEVE SER AFERIDA EM FUNÇÃO DO NÚMERO DE DELITOS. ENUNCIADO N. 35 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO E. TJMT. ENTENDIMENTO DO STJ. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no Id.
301496883
, narra os fatos desta forma:

DOS FATOS DELITIVOS

Infere-se dos autos que, no dia 10 de setembro de 2013, por volta das 09h40min, no estabelecimento comercial denominado “Bar do Adão”, localizado na Avenida Alcântara, n.o 179, Bairro Jardim Marília, Pontes e Lacerda/MT, Renata Rafaela Fernandes E Max Maidana Gomes, com consciência e vontade, unidade de desígnios e cooperação de condutas, mediante grave ameaça, tentaram subtrair para si e para outrem, coisas alheias móveis pertencentes às vítimas Wilson Apolinário Ferreira, José Pereira da Silva e Balbina Maria de Jesus (Boletim de Ocorrência às fls. 03-04/IP).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos que, em data e local supracitados, Renata Rafaela Fernandes e Max Maidana Gomes uniram-se para cometer crime patrimonial em Pontes e Lacerda/MT.

Nesse sentido, utilizando-se de uma motocicleta, os agentes dirigiram-se ao estabelecimento comercial “Bar do Adão”, localizado na Avenida Alcântara, n.o 179, Bairro Jardim Marília, Pontes e Lacerda/MT. No local, estavam os ofendidos Wilson Apolinário Ferreira, José Pereira da Silva e Balbina Maria de Jesus.

Então, os increpados estacionaram a motocicleta, ocasião em que Renata Rafaela Fernandes ingressou no interior do estabelecimento e foi em direção ao caixa, enquanto Max Maidana Gomes permaneceu do lado de fora do estabelecimento comercial, em posição de vigilância e apto para dar fuga.

Por conseguinte, utilizando-se de uma arma de brinquedo (simulacro), Renata Rafaela Fernandes anunciou o assalto contra José Pereira da Silva (proprietário do estabelecimento), oportunidade em que disse: “passa o dinheiro”, ao passo que encostou o simulacro de arma de fogo no pescoço deste.

Ocorre que o ofendido José Pereira da Silva disse à increpada Renata Rafaela Fernandes que não estava sob posse de nenhum valor (circunstâncias alheias a vontade do agente). Não satisfeita, a increpada anunciou o assalto contra os ofendidos Wilson Apolinário Ferreira e Balbina Maria de Jesus, os quais eram clientes do estabelecimento do comércio.

Da mesma forma, os ofendidos também disseram à increpada que não tinham dinheiro, outrossim, neste momento, o ofendido José Pereira da
Silva tentou segurar o simulacro de arma de fogo, instante em que, temendo que a vítima descobrisse que a arma de fogo era de brinquedo, Renata Rafaela Fernandes evadiu-se do local.

No lado de fora do estabelecimento, Renata Rafaela Fernandes e Max Maidana Gomes, utilizando-se de uma motocicleta, empreenderam fuga tomando rumo ignorado. Doravante, os fatos foram noticiados à polícia.

Ressalta-se que, durante as investigações, foi possível descortinar a participação dos denunciados Renata Rafaela Fernandes e Max Maidana Gomes na prática do crime de roubo em questão, ao passo que, ao serem interrogados na Delegacia de Polícia, estes confessaram a prática do crime de roubo majorado tentado.

Diante de tais fatos, o
s
apelante
s
fo
ram
denunciado
s
e, após regular instrução processual, fo
ram
condenado
s
pela prática do delito previsto no
art. 157, § 2o, II, c/c o art. 14, II, do Código Penal
.

Passo à análise individualizada das pretensões recursais.

1. Do pedido de absolvição
.

O apelante Max Maidana Gomes pleiteia sua absolvição, alegando insuficiência de provas quanto à autoria delitiva

e fragilidade das provas produzidas em juízo.

No entanto, o pleito não procede.

Isso porque, tanto a
materialidade
quanto a
autoria delitiva
encontram-se satisfatoriamente comprovada
s
pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do
boletim de ocorrência
(Id.

301496884
, p. 3-5)
e depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo.

Com efeito, a
s vítimas
José Ferreira da Silva
e
Wilson Apolinário Ferreira
, em declarações prestadas perante a autoridade policial,
relataram a dinâmica dos fatos
da seguinte forma (Id.
301497398
):

[...]

QUE o declarante na época dos fatos estava fazendo uma diária no bar do ADÃO, tomando conta do bar, e no momento do ato o declarante estava lavando uns copos de costas para o balcão do bar, e nesse minuto estava um rapaz conhecido por “TONINHO” no bar tomando uma cerveja, e foi quando uma indivídua aproximou dele e perguntou se ele poderia acender o cigarro dela, que o declarante não deu muita atenção e quando virou de frente para o balcão viu que uma mulher de cabelo vermelho, baixa e bem magra estava anunciando um assalto, sendo que esta apontou uma arma para o declarante e que nesse momento o declarante não reagiu e nem falou nada dado que a suspeita falou para o declarante “esse
ai não tem nada” e saiu andando; QUE o declarante viu que o rapaz que estava no bar no momento em que a suspeita anunciou o assalto saiu correndo deixando o declarante sozinho no bar, e que ainda viu que teria um comparsa do lado de fora do bar sentado na calçada de baixo de uma árvore, sendo que o declarante só viu esse outro suspeito quando a suspeita saiu junto com ele para ir em outro bar fazer a tentativa de outro assalto, que hoje é a mercearia do NARCISO [...]
(Trechos do depoimento extrajudicial de

José Ferreira da Silva
)

[...] QUE o declarante relata que na data de 10/09/2013, por volta das 09:40 horas estava no Bar do Adão e que o proprietário é o Lamparina quando chegou uma mulher morena magra, cabelo cor de caju, com um boné e sacou de uma arma tipo pistola e apontou para o dono do bar e anunciou o assalto; Que o dono do bar disse que não tinha dinheiro e nessa hora o declarante estava sentado em uma cadeira na porta do bar quando e nisso havia uma outra pessoa dentro do bar, mas que o declarante não conhece, tendo essa mulher apontado a arma para essa pessoa exigido dinheiro, mas essa pessoa também disse que não tinha dinheiro e então a mulher que anunciou o assalto pegou a arma e fez como se estivesse manobrando-a e em seguida saiu correndo do bar e que nesse momento um rapaz de cor morena escura que estava sentando embaixo de uma árvore do lado de fora do bar também correu e acompanhou a mulher; Que os dois seguiram em direção ao Frigorífico e logo depois o declarante saiu com sua motocicleta e viu essas

duas pessoas indo em direção a Boate Casarão que fica no final da Av.
Florispina
Azambuja; [...]

(Trechos do depoimento extrajudicial de
Wilson Apolinário Ferreira
)

Em juízo,
José Ferreira da Silva
confirmou as declarações prestadas na fase policial, relatando que, enquanto trabalhava no Bar do Adão, foi surpreendido por uma mulher que anunciou um assalto, apontando-lhe uma arma, momento em que permaneceu em silêncio e sem reação. Afirmou que a agente, ao perceber que ele não possuía nada de valor, decidiu deixar o local, dizendo
“esse aí não tem nada,
vamo
embora”
. Acrescentou que a arma aparentava ser de brinquedo e que a mulher
não agiu sozinha
, estando acompanhada de um homem que permaneceu do lado de fora, sentado sob uma árvore, e com quem
fugiu logo após a ação
.

Ressalte-se que, em crimes patrimoniais como o roubo, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no caso em análise.

Nesse sentido, o seguinte julgado deste Sodalício:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. (...) 6. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes patrimoniais, quando coerente e confirmada por outros elementos
probatórios.(...)
”.
(N.U 1000772-29.2024.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025).

De outro lado, n
a fase inquisitorial,
a corré
Renata
Rafaela Fernandes

confessou a autoria do crime nos seguintes termos (Id.
301496884
, p. 6-7):

[...]
QUE a interrogada na data de ontem estava no local onde mora quando por volta das 06:00 horas da manhã chegou a pessoa de MAX e ficaram em sua casa até por volta das 09:30 horas quando então o MAX a convidou para irem até o Boteco que fica no Bairro Vila Iguaçu próximo ao Frigorifico nesta cidade para poderem praticarem um roubo; Que o MAX lhe apresentou uma pistola de brinquedo de cor cinza prateado; Que o MAX lhe disse que ele é quem iria fazer o roubo; Que segundo a interrogado foram ao Boteco onde chegaram por volta das 09:40 horas e então o MAX lhe entregou a pistola e lhe disse que havia mudado de ideia e que era para a interrogada fazer o assalto enquanto ele ficava na rua observando se alguma pessoa iria chegar no momento o assalto; Que a interrogada adentrou ao boteco e apontou a pistola de brinquedo para o dono do estabelecimento e disse que era um assalto e que queria dinheiro, tendo o dono do estabelecimento respondido que não tinha dinheiro então nesse momento a interrogada foi até um cliente do boteco e exigiu dinheiro, mas esse cliente também disse que não tinha dinheiro; Que nesse momento o dono do boteco bateu com a mão na arma de brinquedo; Que com medo dele descobrir que a arma era de brinquedo e querer bater na interrogada então saiu do local e fugiu junto com o MAX que havia ficado na rua cuidando para ver se alguma pessoa não se aproximava: Que saíram no local a pé indo direto para o local onde mora; Que depois disso passou o dia toda na casa de seu tio ABIMAL, Que na data de hoje Policiais Civis estiveram em sua casa e a trouxeram para esta Delegacia de Polícia para prestar informações sobre esse crime; Que segundo a interrogada devolveu a pistolinha para a pessoa de MAX
[...]

A corroborar
a versão da corré Renata Rafaela, o policial militar
Paulo
Suady
,
que atendeu a ocorrência, prestou depoimento em juízo confirmando
que
após diligências,
Renata foi localizada
e admitiu ter tentado cometer o roubo

afirmando, no entanto, que a
arma utilizada era de brinquedo
,
bem como que Max teria sido o responsável por entregar-lhe o simulacro, após
inicialmente se dispor a realizar ele próprio a subtração
, conforme se infere destes trechos de seu depoimentos transcritos na sentença condenatória (Id.
301497398
):

Sim doutora, a gente teve a informação da tentativa de roubo que não foi consumada porque as vítimas, a princípio, não teriam dinheiro, nem o proprietário do bar, nenhuma outra pessoa que estava sentada lá. Foi relatado que quem adentrou foi a Renata e quando ela viu que não ia ter, conseguir subtrair nenhum valor ela saiu e tinha uma pessoa aguardando lá de fora, que seria o Max. Então a gente foi atrás e encontrou ela. Ela confirmou que teria tentado fazer o roubo, mas como ela, segundo ela, a arma seria de brinquedo não seria de verdade, e ela ficou com medo das pessoas do bar perceber isso e agredir ela.
Ela diz que a arma seria do Max, o Max que entregou a arma para ela, falou que ia fazer o roubo e depois chegou na hora, passou a arma para ela fazer.
Aí a gente
trouxe ela

pro

Cisc
. Ela foi
atuada
, procuramos o Max, encontramos ele. Ele negou a autoria do fato, né? E diz que não passou a arma
pra
ela, que viu a arma com ela, né? Suposta arma de brinquedo, mas não teria envolvimento algum. É o Max, ele já teve por já foi preso até por nós, envolvido em assalto. Era um período que ele está fazendo uso entorpecente e cometendo crimes de assalto, mas como eu disse anteriormente, ele negou a autoria.

PROMOTORA DE JUSTIÇA: Paulo, só para eu entender, como que vocês chegaram na Renata? Foram pelas características que a vítima deu? Você recorda como que vocês chegaram nela?

IPC Paulo: Foi com base nas características e na época tinha menos usuários do que tem hoje, então já tinha rede social. A gente busca uma foto, apresentou para as testemunhas que confirmaram que era ela a pessoa que teria cometido a tentativa de roubo, né? Ela, como usuário, já tinha outras passagens também tem várias passagens. Salvo engano, ela
tá
até desaparecida aí a Renata Rafaela, né? Por envolvimento aí questão de facção, então a partir dela, né? A gente chegou no Max.

PROMOTORA DE JUSTIÇA: Entendi, então a Renata disse que a arma era de brinquedo?

IPC Paulo:
Disse que o Max chegou com arma de brinquedo, chamou ela para fazer um assalto, que seria
num
acho que num bar, coisa assim. Aí, a princípio, segundo relato dela, ele seria a pessoa a praticar o assalto, ela ia só acompanhar, mas chegando próximo ao local, ele teria falado “não, é você que vai fazer o assalto”. Então ela não negou que fez e segundo ela, quem chegou com a arma foi o Max e essa arma seria de brinquedo
.

DEFESA: E o que mais que o senhor pode trazer para gente nesse julgamento em relação ao Max, sobre esse fato dessas 3 pessoas nesse bar?

IPC Paulo: Só isso, que ele ficou do lado de fora, em relação a ele, como eu disse anteriormente ele já tem passagens por roubo. Ele estava na época bem envolvido com o uso de substância. Princípio é isso.

DEFESA: Mas as vítimas não falaram que chegaram a vê-lo lá fora?

Nada disso? Ninguém, ninguém testemunhou que ele estava presente no local.

IPC Paulo: Não. Havia uma pessoa com ela, mas é reconhecer que foi ele não foi possível que, segundo até o relato das testemunhas, só
percebeu que uma pessoa junto quando viu eles caminhando de costas já.
Equando
ela saiu e uma pessoa
seguiu ela
de costas, então não viu ele de frente.

DEFESA: No mais, o que tem contra ele é só essa, essa segunda acusada, que falou que ele emprestou a arma, seria isso?

IPC Paulo: É a princípio sim, né? E por ele, naquela época está fazendo assalto, você vê, ele fez um assalto na padaria
Art
Pão em que ele foi até baleado pelo proprietário da padaria
.

Do mesmo modo, o policial civil
Jerson Ferracini Guimarães
prestou depoimento em juízo confirmando que, ao tomar conhecimento da ocorrência de uma tentativa de roubo no Bar do Adão, fato comunicado por meio de boletim de ocorrência confeccionado pela Polícia Militar, deu início imediato às investigações juntamente com o também policial Paulo
Suady
. O referido agente público disse, ainda, que
Renata confessou, em sede policial, a autoria da tentativa de roubo, declarando que não agiu sozinha, mas que estava na companhia de Max Maidana
, vejamos
(Id.
301497398
):

Eu me recordo porque eu
eu
revi o processo, não é? É, após chegar a notícia na delegacia através da polícia militar, no
boletim
de ocorrência, a tentativa de roubo no bar do Adão, eu e o policial Paulo começamos a investigar, né? Crime foi um dia de manhã, no outro dia de manhã nós já conduzimos a Renatinha para delegacia como suspeita e chegando aqui em depoimento
, ela confessou que praticou o crime e que estava na companhia do Max Maidana
.

PROMOTORA DE JUSTIÇA: Certo, você se recorda tudo que vocês chegaram na Renata?

JERSON FERRACINI GUIMARÃES: No mesmo dia do fato nós descemos porque ela era usuária de droga, começamos a fazer investigação, perguntando para outros usuários, e aí lá no bar do Adão, já teve mais ou menos a característica dela, né? Ela, como a gente
tava
costumado a lidar com esses usuários, estavam cabelo pintado de vermelho, então na hora a gente já falou “a Renatinha tá envolvida”.

PROMOTORA DE JUSTIÇA: Ah, entendi, o cabelo pintado de vermelho chamou

atenção. E aí?
Ela então indicou a participação do Max.

JERSON FERRACINI GUIMARÃES:
Ela indicou e nós saímos à procura do Max. [...] encontramos o Max também e conduzimos
pra
delegacia.
Ele, a todo tempo, negou. Em depoimento, ele disse assim que a Rafaela, a Renata Rafaela tinha chamado ele para fazer uma fita que ele tinha negado, meio que jogou para cima da Renata apenas.

PROMOTORA DE JUSTIÇA: E a arma, senhor, se recorda de quem quer arma, chegou a falar?

JERSON FERRACINI GUIMARÃES: Sim, a Renata falou que foi convidada pelo Max Maidana, que a arma era dele. Era um brinquedo de braço, de simulacro, né? E ele falou que ele ia praticar o assalto, mas chegando lá ele resolveu deixar ela para chegar e ele ficou do lado de fora
do estabelecimento para observar a chegada de alguma pessoa, não é? Então foi a Renata que praticou

Cumpre ressaltar que os depoimentos prestados por policiais possuem elevado valor probatório, especialmente quando inexistem indícios de interesse em incriminar falsamente o acusado.

No caso em exame, o testemunho do
s
policia
is
, colhido em juízo sob o compromisso legal de dizer a verdade, mostra-se plenamente consonante com o conjunto probatório constante dos autos.

A propósito, com o intuito de uniformizar a matéria no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou o Enunciado Orientativo n.o 08, cujo teor estabelece que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017).

Por sua vez, o apelante, ao ser interrogado perante a autoridade policial, afirmou que apesar de ter sido convidado para participar no crime, não quis se juntar a Renata na empreitada criminosa
(Id.

301496884
, p. 8-9):

[...] QUE o interrogado na data de ontem pela manhã esteve na casa da RENATINHA e depois foram até a casa da NEGUINHA, no Bairro Vila Guaporé, onde ficaram até por volta das 09:00 horas e que nisso a RENATINHA lhe disse que iria fazer uma fita; Que inclusive chamou o interrogado para participar da fita, mas o interrogado se recusou a participar de algum crime; Que segundo o interrogado a RENATINHA estava com uma pistolinha de brinquedo e que ela dizia que era coma aquela pistolinha que ela iria fazer o assalto; Que depois disso não mais viu a RENATINHA; Que o interrogado é acostumado a usar droga junto com a RENATINHA [...]

Em seu interrogatório judicial, o
Max
Maidana

negou a autoria do crime
, afirmando
não ter estado presente no local dos fatos
no dia e horário mencionados na denúncia, tampouco ter participado da tentativa de roubo imputada. Reconheceu que conhecia a corré
Renata Rafaela
, mas declarou que mantiveram apenas um relacionamento passageiro no passado,
sem qualquer
vínculo no contexto da infração penal apurada
.

Contudo, a versão apresentada pelo apelante não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. Ao contrário, sua negativa de autoria mostra-se isolada

e contrária às demais provas produzidas, configurando mero exercício do direito de autodefesa.

Dessa forma, diferentemente do que alega a defesa, as provas do envolvimento do apelante no roubo em questão são robustas, consistentes e harmônicas entre si, extraídas tanto das
declarações firmes das vítimas
, que relataram a presença de um comparsa acompanhando a autora do delito, quanto dos
depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação
, os quais relataram que a corré
Renata Rafaela
não apenas
confessou a prática criminosa
, como também
atribuiu ao apelante Max Maidana
o papel de
mentor da ação
, apontando-o como aquele que
lhe entregou o simulacro de arma de fogo
e que, embora tenha inicialmente planejado executar o roubo, acabou por
designá-la como executora direta
, permanecendo do lado de fora do estabelecimento para monitorar a movimentação.

Ademais, a ausência de visualização direta do rosto do comparsa
não compromete a higidez do conjunto probatório
, especialmente diante da
confissão extrajudicial de coautoria feita por Renata Rafaela
, a qual
foi integralmente corroborada pelos depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis responsáveis pela investigação
, notadamente
Paulo
Suady
e
Jerson Ferracini Guimarães
. Ambos relataram, com firmeza e coerência, que a corré assumiu a prática do crime, imputando ao apelante
Max Maidana
a função de idealizador da empreitada, além de ter sido o responsável por
entregar-lhe o simulacro de arma de fogo
e por
permanecer do lado de fora do bar para dar cobertura à ação delitiva
. Tal narrativa evidencia a existência de
divisão de tarefas entre os agentes
, característica típica do concurso de pessoas, e revela a coesão do acervo probatório.

Portanto, o conjunto probatório é robusto e suficiente para embasar a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado, não havendo que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

2.
Da exclusão da causa de aumento de pena (concurso de pessoas
)
.

Por conseguinte,
a defesa pleiteia o afastamento da causa de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria da pena
a ambos os apelantes.

Conforme se verifica dos depoimentos colhidos em juízo, o crime foi perpetrado pelo apelante em concurso com

a corré Renata Rafaela
, evidenciando-se clara
divisão de tarefas entre os agentes
, visto que c
oube ao apelante Max Maidana o papel de idealizador da empreitada criminosa
, sendo ele o responsável por
entregar à comparsa o simulacro de arma de fogo utilizado na tentativa de subtração
, bem como por
permanecer do lado de fora do estabelecimento
, com a função de
vigiar a movimentação e garantir suporte à ação delitiva
.

Assim, na terceira fase da dosimetria da pena, revela-se correta a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, II, do Código Penal, diante da caracterização do concurso de agentes. Desse modo, estando comprovada a atuação conjunta de dois agentes na prática do crime de roubo, é inviável a exclusão da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, a qual deve ser mantida.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. (...) PRETENDIDO O DECOTE DA QUALIFICADORA CONCURSO DE AGENTES. INVIABILIDADE DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. PROVAS ROBUSTAS QUE INDICAM A AÇÃO CONJUNTA E O CONLUIO ENTRE OS ENVOLVIDOS. (...) A tentativa de afastar a qualificadora do concurso de pessoas não prospera,
pois
a prova dos autos indica claramente a atuação conjunta e coordenada dos agentes. A jurisprudência dominante do STJ e deste Tribunal reconhece que a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime é suficiente para a configuração da qualificadora do concurso de agentes. (...)”
(N.U 1009285-39.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/2025).

Portanto,
não há reparos a serem feitos na dosimetria da pena, que foi fixada em conformidade com os parâmetros legais e a jurisprudência consolidada.

3. Do pedido de modificação da fração aplicada ao concurso formal.

Por derradeiro
, a defesa protesta pela
redução da fração aplicada ao concurso formal para 1/6
, sob o argumento de que o
juízo
a quo
, ao operar a majoração em 1/5 na terceira fase da dosimetria da pena
,
não apresentou fundamentação concreta e individualizada
capaz de justificar a elevação da fração para além do
mínimo legal previsto no caput do artigo 70 do Código Penal
. Sustenta que a mera existência de pluralidade de vítimas, sem circunstâncias específicas que agravem a culpabilidade, não autoriza o acréscimo superior ao mínimo legal.

Todavia, após detida análise dos autos,
constato que não assiste razão à tese defensiva.

Quanto
à fração de aumento pela aplicação do concurso formal, o juízo sentenciante aplicou corretamente o aumento de 1/5 (um quinto),por se tratar de 3 vítimas diversas, em observância ao Enunciado Orientativo n.o 35 do TJMT, que estabelece: “
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas
.”

Dessa forma, a sentença de primeiro grau encontra-se adequadamente fundamentada e alinhada à jurisprudência consolidada, não havendo qualquer vício ou má valoração dos elementos probatórios que justifique sua reforma.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025